Tribunal: TJPA
Processo: 0806942-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806942-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0806942-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADOS: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO, OAB/PA Nº 8265; ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA, OAB/PA Nº 13.303 E SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO, OAB/PA Nº 13.339

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MÁRCIA DOS SANTOS HANNA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE “ATIVO NÃO REGULAR”. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DO PROTESTO, ART. 151, V DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução sem atribuir efeito suspensivo.

Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013).

A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Há nos autos o requerimento do embargante e a garantia do juízo, mediante o Seguro Garantia oferecido e aceito nos autos da Ação Ordinária nº 0061567- 16.2015.814.0301.

Sobre a probabilidade do direito, o Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
”.

Assim, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro. Rechaçou também a possibilidade de previsão legal genérica.

Por sua vez, em relação ao
periculum in mora,
também entendo que este está suficientemente preenchido, em razão da possibilidade de constrição do patrimônio da empresa, impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal e inviabilidade da tomada de financiamentos junto a instituições bancárias.

Destarte, tendo em vista que o agravante comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, entendo que deve ser conferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo a execução do feito, nos termos do art. 921, II do CPC/15.

No que tange ao pedido relativo ao protesto de CDA, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Recurso conhecido e provido, atribuindo o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Não obstante isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos II e V do Art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.

No presente caso, foi suficientemente demonstrado
,
posto que os requisitos da “probabilidade do direito” e do “perigo da demora” foram preenchidos.

É cediço que a decisão que defere determinado pleito, contido nos limites estabelecidos na petição inicial, embora por outro fundamento que não aquele declinado na vestibular, não excede os contornos da lide, já que estes não são estabelecidos pela causa de pedir, mas sim pelo objeto. Sendo assim, ainda que a agravante pretenda a suspensão do protesto fundamentada na equiparação ao depósito em dinheiro (o que não é aceito pelos nossos Tribunais), a aludida suspensão (e não o cancelamento) é possível em razão do caso se enquadrar na hipótese do art. 151,V do CTN.

Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução e determinar a suspensão dos protestos da lide.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto por
VALE S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ
, que negou o efeito suspensivo pretendido.

Historiando os fatos, a VALE S.A opôs Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, no qual narrou que ao longo dos últimos anos, teve lavrado contra si centenas de Termos de Apreensão, que posteriormente foram convertidos em Autos de Infração, todos com o mesmo objeto: deixar de recolher o ICMS antecipado por força do “ativo não regular”.

Defendeu a nulidade do crédito tributário em razão da inconstitucionalidade de apreensão de mercadorias como forma de coação para pagamento de tributos e a ilegalidade do regime de antecipação tributária por Instrução Normativa.

O Juízo recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo, sob
a quo
a alegação de não terem sido verificados os requisitos dispostos no art. 919, §1º, do CPC,
in verbis
:

(...) (...) Assim, a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a apresentação de garantia, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caos em tela, apenas vislumbro a apresentação de garantia do débito, juntada aos autos da Ação de Execução Fiscal. Os demais requisitos não restaram demonstrados na manifestação do embargante, limitando-se a pleitear o efeito suspensivo, sem justificar o cabimento do referido efeito no caso concreto.

(...)Assim, nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os presentes Embargos à Execução discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores elencados no art. 919, §1º do CPC.”

Inconformada, a Vale S.A interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de tutela recursal. (id 3358053).

Em sede de preliminar, suscita a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Em suas razões, aduz a agravante que a não atribuição de efeito suspensivo aos embargos mostra-se explicitamente contrário à vontade da lei, o que ensejará graves riscos à empresa, uma vez que a Execução Fiscal seguirá com a possibilidade de penhora de valores.

Assevera estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo aos embargos, a teor do disposto no art. 919, §1º, do CPC/20015, aplicado subsidiariamente.

Sustenta que o perigo de dano é manifesto haja vista a possibilidade de expropriação forçada do patrimônio da agravante e que a concessão da tutela não trará nenhum prejuízo efetivo ao Estado, não existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na sequência, assevera sobre a impossibilidade de protesto do crédito tributário, tendo em vista que o crédito está garantido e que a apresentação de Seguro Garantia é equiparada ao depósito, na Execução Fiscal, nos termos dos artigos 7º, II e 9º, §3º, da Lei nº 6.830/80 e, recentemente, nos termos do artigo 835, §2º, da Lei nº 13.105/15 . Outrossim, se a execução está garantida, não faz sentido que o débito seja protestado.

Com esses argumentos pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de determinar a devida atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, bem como determinar a imediata sustação e/ou cancelamento do protesto referente à CDA respectiva, uma vez que o débito se encontra devidamente garantido. No mérito pugna pelo provimento do agravo reformando-se integralmente a decisão de piso, confirmando a antecipação de tutela pretendida para conceder o efeito suspensivo.

Conforme consta no id n°
3373177
, a tutela foi deferida, a fim de atribuir o efeito suspensivo aos Embargos.

A VALE opôs embargos de declaração (id n°
3421795
), para sanar a omissão acerca da sustação/cancelamento de protestos dos débitos discutidos na ação.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id n°
3462816
) e ao agravo de instrumento (id n°
3462815
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

De início, verifico a existência dos embargos de declaração sob o Id.
3421795
. No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida, entendo que não assiste razão à agravante. Isso porque, mesmo que de forma sucinta, entendo que o Juízo singular fundamentou o indeferimento da atribuição ao efeito suspensivo aos embargos à execução com base no entendimento de que dentre os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo a parte autora/agravante limitou-se a apresentar apenas a garantia do débito, além disso, na visão do julgador
a quo
, não justificou o cabimento do efeito suspensivo no caso concreto.

Assim, mesmo que se possa questionar a profundidade dos fundamentos contidos na decisão recorrida,
REJEITO
a alegação de ausência de fundamentação.

MÉRITO

Passando à análise do mérito recursal.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Para a melhor análise do caso, faz-se necessário dividir em capítulos os principais pontos levantados no mérito pela recorrente no presente recurso de Agravo de Instrumento.

Embargos à Execução – efeito suspensivo e aplicabilidade a Execução Fiscal

A agravante sustenta a tese de que
“através de uma interpretação sistemática dos arts. 18, 19, 24, I e 32, §2° da Lei n° 6.830/80- LEF, é possível inferir que os embargos à execução têm efeito suspensivo automático
”.

Além disso, afirma que o art. 919 §1° do CPC/15 também admite a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os quatro seguintes requisitos: pedido do embargante, probabilidade do direito
(fumus boni juris)
, possibilidade de dano grave de difícil reparação (
periculum in mora)
e garantia da execução.

Pois bem. Sobre os Embargos à Execução Fiscal, cabe ressaltar que é um meio de defesa do executado, previsto na Lei de Execuções Fiscais.

Anteriormente, a sistemática dos Embargos à Execução da Lei de Execuções Fiscais era semelhante à do processo de Embargos à Execução previsto no Código de Processo Civil de 1973, visto que em ambos era exigido a garantia do juízo para o oferecimento dos embargos, aos quais era atribuído efeito suspensivo automático.

Após a vigência do Código de Processo Civil, passou a existir divergência quanto ao efeito suspensivo e a necessidade de garantia, isso porque a nova sistemática Processual Civil (art. 919) admite a possibilidade de oposição de embargos, independentemente de penhora, caução ou depósito. Além disso, passou a prever que o seu recebimento não suspende o trâmite da execução, ou seja, não há que se falar em efeito suspensivo automático.

Muito se passou a discutir sobre a aplicabilidade da inovação processual civil à sistemática prevista na Lei de Execuções Fiscais, que continuou prevendo o efeito suspensivo automático dos embargos à execução. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Repetitivo-Tema Repetitivo 526
, definiu que a Lei n. 6.830/80 é compatível com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibiliza com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

(...)

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

(...)

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

(...)

(AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Cabe ressaltar que o assunto foi alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.165, a qual objetivava o afastamento da aplicação do art. 739-A CPC/73 (atual art. 919) e seus respectivos parágrafos (incluídos ao CPC pelo art. 2º da Lei nº 11.382/2006) nas Ações de Execução Fiscal. Em 21/02/2022, a ADI foi julgada pela improcedência, vejamos:

ADI 5165 / DF - DISTRITO FEDERAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 21/02/2022

Publicação: 24/02/2022

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 739-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. APLICABILIDADE DESSAS NORMAS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE

Assim, sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução.

Todavia, conforme explicado anteriormente, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013). Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Destarte, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Por essas razões, considerando que há nos autos o requerimento do embargante (id n° 3314801 - Pág. 29) e a garantia do juízo, mediante o

Seguro Garantia oferecido e aceito nos autos da Ação Ordinária nº 0061567- 16.2015.814.0301,

passo a analisar sobre o preenchimento dos demais requisitos.

Probabilidade do Direito

Sobre este requisito, a agravante levanta as seguintes questões:
1)
Evidente sanção política e a inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como forma de coação para o pagamento de tributos (aplicação da

súmula 323 do STF);
2)
Ilegalidade do regime de antecipação criado por instrução normativa (obrigatoriedade da criação por meio de lei ordinária);
3)
Impossibilidade de protestos do crédito tributário discutido nos presentes

autos;
4)
Devida garantia da totalidade do crédito tributário exequendo.

Em relação aos itens 3 e 4, os assuntos já foram objeto de apreciação no presente voto, de modo que não merecem acolhimento, pelas mesmas razões já expostas. Sendo assim, a seguir, apenas irei apreciar as matérias contidas nos itens 1 e 2.

No caso, entendo que não restou caracterizada a retenção de mercadoria com o fim de impelir a recorrente ao pagamento de débito com a Fazenda Pública, afastando a incidência da Súmula nº 323/STF.

Isso porque não se pode perder de vista que existem situações em que a apreensão de mercadorias não conflita com a Constituição. Afinal de contas, é lícito ao Fisco apreender mercadorias para averiguações, quando não há outra maneira de se verificar a regularidade ou quando não existam condições para se apurar o montante de tributo devido, fraude, falsificação ou, então, quando o contribuinte não se encontra devidamente identificado.

Nesses casos, se dá licitamente a apreensão das mercadorias, uma vez que o Fisco não teria condições de constituir o crédito tributário se não houvesse a apuração dos fatos em lapso temporal necessário e razoável para proceder a averiguação.

Nesse cenário, não restando caracterizada, neste momento processual, a retenção de mercadoria com o fim de impelir a recorrente ao pagamento de débito com a fazenda pública, deve-se afastar a incidência da Súmula nº 323/STF.

De mais a mais, outro inconformismo da agravante reside na observação de que a Lei 5.530/89 --que instituiu o ICMS no âmbito estadual – não teria feito menção ao regime de antecipação ora discutido, ou seja, a Instrução Normativa 13/2005 e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA) seriam verdadeiramente instrumentos normativos autônomos, o que seria vedado por nosso ordenamento jurídico.

Sobre o assunto, é importante ressaltar que a questão referente ao “regime de pagamento antecipado do tributo questionado em operações interestaduais sem substituição tributária previsto em instrumento normativo distinto da Lei Ordinária” é matéria discutida no Recurso Extraordinário nº 598.677, o qual foi julgado em agosto de 2020, porém, estava pendente a
fixação da tese de repercussão geral, o que ocorreu em 26/03/2021, com o

seguinte teor:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

É a ementa do referido julgado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1.
A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária
.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça
ex lege
e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária
.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/05/2021). (grifos nossos)

Como se lê na ementa, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro.

No voto condutor do acórdão paradigma, o Ministro Dias Toffoli asseverou o seguinte:

“Ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que existe, necessariamente, é, também, a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador da exação, já que a relação entre esse e aquela é “automática e infalível”, no dizer de Paulo de Barros de Carvalho. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência.

Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco gaúcho, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata.

Não se argumente que a delegação prevista na Lei Estadual nº 8.820/89 seria suficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via de decreto estadual. Com efeito, o art. 24, § 7º, do diploma confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência. Como se nota, o diálogo com o ato infralegal se deu em branco, o que não é admitido pela Corte.”

A autorização legal genérica repudiada pelo eminente Ministro Relator prevista no art. 24, § 7º da Lei gaúcha n. 8.820/89 é idêntica àquela prevista no art. 2º, §3º da Lei paraense n. 5.530/89, a saber:

Lei gaúcha n. 5.530/89:

“Art. 24

(...)

§ 7º - Além das hipóteses previstas no parágrafo anterior,
sempre que houver necessidade ou conveniência, poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser realizada pelo próprio contribuinte
, exceto nas saídas de couro e de pele, classificados no Capítulo 41 da NBM/SH-NCM. (Redação dada pela Lei Nº 11.458 DE 17.04.2000 - Efeitos a partir de 18.04.2000)”.

Lei paraense n. 5.530/89
:

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º
O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte”
.

Da análise dos referidos dispositivos legais, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte.

Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto a

possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista

apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108,

§9º, entendo aplicável ao caso o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Recurso

Extraordinário nº 598.677, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

Perigo da demora

Por sua vez, em relação ao
periculum in mora,
também entendo que este está suficientemente preenchido, em razão da possibilidade de constrição do patrimônio da empresa, impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal e inviabilidade da tomada de financiamentos junto a instituições bancárias, dentre outros potenciais prejuízos.

Por outro lado, não observo prejuízo à fazenda pública ou irreversibilidade da medida, pois caso, ao final, os embargos à execução fiscal sejam julgados improcedentes, a execução fiscal terá seu curso normal em busca da satisfação do crédito tributário.

Destarte, tendo em vista que a agravante comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, entendo que deve ser conferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo a execução do feito, nos termos do art. 921, II do CPC/15,
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

Protesto do crédito tributário

Além da atribuição ao efeito suspensivo aos embargos à execução, a agravante assevera sobre a impossibilidade de protesto do crédito tributário, tendo em vista que o crédito está garantido e que a apresentação de Seguro Garantia é equiparada ao depósito, na Execução Fiscal, nos termos dos artigos 7º, II e 9º, §3º, da Lei nº 6.830/80 e, recentemente, nos termos do artigo 835, §2º, da Lei nº 13.105/15 . Outrossim, se a execução está garantida, não faz sentido que o débito seja protestado.

É sobremodo importante assinalar que o protesto da CDA é um meio extrajudicial em que a Fazenda Pública configura a mora do devedor de um crédito tributário exigível, de modo que o força a adimplir a dívida.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário. Na ocasião do julgamento da ADI nº 5135/DF, a tese resultante é de que o mencionado meio “constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

No caso em tela, com o recebimento do Seguro-garantia pelo juízo, a agravante pretende a proibição ou o cancelamento dos protestos das CDAs objeto da execução fiscal embargada;

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378),
assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do mencionado julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina(...)

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(...) 3
. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...) 5
. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

(...)

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Assim segue a jurisprudência com o entendimento de que o seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Senão vejamos as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça, com grifo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifo nosso)

Cabe destacar que o oferecimento do Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ,
em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237
), mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)
4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”;
5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal, ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária;
6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;
(...)

(2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE GARANTIA IDÔNEA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA EM ESPÉCIE NO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA 112). PRECEDENTES STF E STJ.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC/15 PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito
. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada à prestação de caução idônea em juízo, que deverá ser prestada no montante integral, em dinheiro, conforme o enunciado da Súmula 112 do STJ. 3. “ O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”( Súmula 112)
(...)

(1940876, 1940876, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-10)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO
. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA
. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de se registrar que o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, uma vez possuir previsão legal para tanto e por se revestir de constitucionalidade. Inteligência do artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.492/97 e precedente do STF.

2. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

3.
In casu
, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ.

4 Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(0808281-18.2018.8.14.0000
-
Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03)

Sendo assim, levando em consideração o fato da garantia oferecida, por si só, não ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se presta, então, à suspensão ou cancelamento dos efeitos do protesto, que se mostra meio idôneo de configurar a inadimplência do contribuinte, de modo que entendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fica condicionado ao depósito integral e em dinheiro, ou alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

Não obstante isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas nos
incisos II e V do Art. 151 do CTN são independentes,
pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. (REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Desse modo, cabe a análise da presença ou não dos requisitos estabelecidos no inciso V do art. 151 do CTN com o fim de apreciar a viabilidade da suspensão do crédito tributário exigido, o que, no presente caso, foi suficientemente
demonstrado
,
posto que os requisitos da “probabilidade do direito” e do “perigo da demora” foram preenchidos, conforme consta na fundamentação ao norte lançada.

Por fim, ressalto que é cediço que a decisão que defere determinado pleito, contido nos limites estabelecidos na petição inicial, embora por outro fundamento que não aquele declinado na vestibular, não excede os contornos da lide, já que estes não são estabelecidos pela causa de pedir, mas sim pelo objeto. Sendo assim, ainda que a agravante pretenda a suspensão do protesto fundamentada na equiparação ao depósito em dinheiro (o que não é aceito pelos nossos Tribunais), a aludida
suspensão (
e não o cancelamento) é possível em razão do caso se enquadrar na hipótese do art. 151,V do CTN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução e determinar a suspensão dos protestos da lide.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora.

Belém, 05/04/2022